Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. INOBSERVANCIA PELO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE JUROS. REMESSA DOS CÁLCULOS A CONTADORIA DO JUIZO. ONUS SUCUMBENCIAL A SER ANALISADO SOMENTE APÓS ESSES CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Não cabe a suspensão do processo com fulcro nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois, em momento algum destes autos, o DISTRITO FEDERAL questionou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão lá discutida.
2. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) – firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 2.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.
3. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença – em razão do equívoco na incidência da taxa de juros – e determinada a remessa dos autos a contadoria judicial para fins de se apurar o real valor devido, deve eventual ônus sucumbencial ser avaliado somente após a elaboração dos cálculos pelo expert, observado o contraditório e ampla defesa, momento em que o julgador avaliará qual dos cálculos das partes está mais próximo daquele apurado pelo contador.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.